Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703724-08.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tributário. Direito processual civil. Apelação. Ação anulatória. Icms. Regime especial de tributação. Arts. 320 e 320-e do ricms/df – decreto 18.955/97. Recolhimento antecipado. Carne bovina. Produtor. Localização. Ride. Não caracterização. Auto de infração. Irregularidade. I. Caso Em Exame 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal em vista da r. sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do auto de infração que impõe o recolhimento de ICMS para empresa que abate e/ou comercializa produtos de origem animal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o regime especial de tributação quando o contribuinte é frigorífico e/ou abatedouro. III. Razões de decidir 3. Para adequação do contribuinte frigorífico e/ou abatedouro ao regime especial de tributação por meio de apuração mensal, a carne bovina deve necessariamente ter sido adquirida de produtor localizado na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, do contrário, o ingresso da mercadoria no Distrito Federal deve ser acompanhado da nota fiscal com a comprovação do recolhimento antecipado do imposto, conforme previsto no artigo 320-E do RICMSDF. 3. Embora a sociedade Autora possua como principal atividade econômica “frigorífico, abate de bovinos”, também possui registro de atividades econômicas secundárias, dentre elas a “fabricação de produtos de carne”. 4. Se o abate não foi realizado pela sociedade, que apenas adquiriu as peças refrigeradas, visando beneficiar o produto dentro de sua atividade secundária de fabricação de produtos de carne, o enquadramento adequado é o que autoriza a ela usufruir do regime especial de tributação. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: artigo 320-E do RICMSDF. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, defendendo que o referido dispositivo legal impõe interpretação literal às normas que tratam de suspensão ou exclusão do crédito tributário, bem como de outorga de isenção. Articula que o regime especial de apuração do ICMS teria sido aplicado à parte recorrida sem o cumprimento dos requisitos legais, contrariando a exigência de interpretação literal das normas que tratam de benefícios fiscais. Pede seja julgado improcedente o pedido de anulação do auto de infração no 443/2014, e, consequentemente, reconhecida a legalidade da cobrança do ICMS antecipado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 93, inciso IX, e 150, §6o, ambos da Constituição Federal, suscitando negativa de prestação jurisdicional e a necessidade de observância ao princípio da legalidade estrita para concessão de benefícios fiscais, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). De igual modo, não é possível dar trânsito ao apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) A sociedade Autora possui como principal atividade econômica informada nos órgãos competentes “frigorífico, abate de bovinos”. Mas também possui registro de atividades econômicas secundárias, dentre elas a “fabricação de produtos de carne”. Por força de sentença transitada em julgado, teve reconhecido a seu favor o direito de fruição, iniciado em 2004, ao regime especial previsto no art. 320-D do Regulamento do ICMS – RICMS (Decreto no 18.955/97) até fevereiro de 2019. Nessa condição, não se sujeitaria ao regime de pagamento antecipado do ICMS. Ocorre que referido enquadramento contém uma exceção prevista no inciso I do art. 320-E do RICMS, que assim dispõe: Art. 320-E. O regime de apuração especial de que trata este Capítulo: I - quando se tratar de abatedouros, aplica-se somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, definida na Lei Complementar no 94, de 19 de fevereiro de 1998: a) animais para abate; b) demais insumos, aplicando-se a exclusividade quando ocorrer igualdade de condições comerciais; Com base nessa excepcionalidade, a sociedade foi autuada pelo Distrito Federal justamente pelo não recolhimento antecipado do tributo. Para tanto, o Distrito Federal pautou-se pela caracterização dessa empresa como frigorífico tão somente e que esses produtos foram adquiridos fora da rede. E aí está o punctum dolens ou ponto nuclear dessa questão. Nesse caso especificamente, um fato comprovado nos autos é que o abate não foi realizado pela empresa recorrente. A autora apenas adquiriu as peças refrigeradas, visando beneficiar o produto dentro de sua atividade secundária de fabricação de produtos de carne. Essa condição autoriza a ela usufruir do regime especial de tributação. Esse enquadramento seria o adequado. De fato, é sempre uma situação difícil, tanto para a empresa quanto para o fisco, determinar qual regime vai incidir, uma vez que exerce atividade de frigorífico e também pode adquirir produtos. Assim, é preciso que se individualize a operação e a atividade, para então promover o enquadramento e o desenquadramento nos regimes, conforme a situação. Conforme bem salientado na r. sentença, o caso é constatar o fato que ocorreu, a operação que gerou essa tributação e esse enquadramento. Nesse ponto, peço respeitosa vênia ao eminente Relator, cujo raciocínio é escorreito em todos os sentidos, mas partindo-se da premissa de que essa empresa fosse, de fato, uma empresa com enquadramento inflexível e fixo, quando tem, além da característica de frigorífico e abate dos animais, uma outra atividade secundária, que é a de fabricação de produtos de carne. (ID 69696797). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguir no que concerne à alegada negativa de vigência aos artigos 93, inciso IX, e 150, §6o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028